Tribunal: TJDFT
Processo: 0714243-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714243-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: ZAQUEU PEREIRA DE JESUS, GENESIO PEREIRA DE JESUS, JOAQUIM PEREIRA DE JESUS, ISAIAS PEREIRA DE JESUS, ULDA PEREIRA DE JESUS, ELISEU PEREIRA DE JESUS, SARA PEREIRA DE JESUS, GABRIEL SOUSA DE JESUS, RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor da recorrente por JOAQUIM PEREIRA DE JESUS e OUTROS, rejeitou a impugnação oposta em face da penhora de fração ideal de imóvel de propriedade da agravante. Alega a agravante, em síntese, ser indevida a penhora da fração ideal de 50,412% por cento do imóvel, conforme determinado pelo Juízo de origem, sob o argumento de que a constrição excederia o percentual de propriedade efetivamente exercido pela recorrente. Nesse sentido, defende que “...não possui a fração de 50,412% do imóvel, tendo sido atingidos bens de terceiros, já que esse percentual é relativo somente à área remanescente partilhável, conforme R.1 da Matricula, que corresponde a 70% (setenta por cento) do imóvel, o que acarreta a propriedade de 35,6789% sobre a totalidade do imóvel”. Aduz que a execução originária visa justamente o adimplemento de contrato de compra e venda de 35,6789% do imóvel, alienado pelos agravados à agravante, pois o negócio jurídico se limitada à “área remanescente partilhável” do bem. A esse respeito, sustenta que “...o título executivo objeto do presente feito tem por origem, exatamente, o recebimento dos valores da venda destas frações, representando, portanto, apenas uma parte do preço do imóvel alienado à Agravante – R.24 e R.26 acima, sendo incontestável a suficiência da fração transacionada para garantia do débito exequendo.” Defende, ainda, a possibilidade de substituição da penhora, a fim de que a medida constritiva passe a incidir apenas sobre área menor inserida na fração do imóvel transacionada entre as partes, o que afirma ser suficiente para pagamento da execução. Prossegue aduzindo que parte do imóvel foi objeto de fracionamento e alienação para terceiros, de modo que a manutenção da medida constritiva, na extensão em que decretada, resultara na constrição de bens de terceiros de boa-fé. Tece considerações sobre avaliações realizadas nos autos de origem e em outro processo, o que alega demonstrar o excesso de penhora de toda a área detida pela recorrente, que afirma ser avaliada em montante superior à 100 (cem) vezes o valor da execução. Afirma que, independentemente de não ser divisível o imóvel, nada obsta que a penhora recaia apenas sobre a fração ideal necessária ao pagamento da dívida, considerando o excesso constatado da medida constritiva, nos termos do art. 831 e 874, I, do CPC. Conclui que “...a medida que se impõe é a redução da penhora, com a reforma do Termo Expedido, para que recaia somente sobre, no máximo, 300 (trezentos) metros quadrados, ou 0,8% (oito décimos por cento) do Lote Urbano Quinhão 23 ou, ainda, que seja substituída, conforme já solicitado em primeira instância, pelas frações adquiridas dos agravados” Oferta para substituição à penhora, com fulcro no art. 847 do CPC, as frações as frações individualizadas indicadas pelo registro R.24 e R.26 da Matrícula 42.569, do 5o Oficial de Registro de Imóveis de Brasília, que equivale a 0,6328% sobre a área remanescente da área. Alega que seria mais fácil a alienação judicial dessas frações indicadas pela agravante, pois são de menor valor e estão livres e desimpedidas para constrição, de modo que seriam dotadas de maior liquidez, aduzindo, ainda, que “...não há qualquer diferença do ponto de vista jurídico ou registrário entre uma fração de 0,6% e outra de 50,412%, já que todos os atos expropriatórios ocorreriam da mesma forma.” Sustenta, ainda, haver excesso de execução nos autos de origem, pois foi incluída a cobrança de 25% (vinte e cinco por cento) de honorários advocatícios, sob alegação de que a verba honorária teria sido fixada nesse montante pelo STJ, ao confirmar a improcedência dos embargos à execução manejado pela exequente. Defende que a Corte Superior de Justiça não majorou os honorários advocatícios dos embargos à execução para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobe o valor da execução, mas sim para 11,5%, (onze e meio por cento), de acordo com o decidido em sede de recurso especial e com os limites do art. 85, § 2o, do CPC. A esse respeito, alega que, ao majorar em 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios que havia sido fixado anteriormente, o acórdão proferido em recurso especial não pretendia fixar outra verba nesse percentual, mas sim aplicar a majoração de 15% (quinze por cento) sobre o percentual que já havia sido arbitrado, totalizando majoração de apenas 1,5% (um e meio por cento). Por fim, defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da relevância da argumentação e do periculum in mora, que estaria evidenciado pela penhora excessiva, ressaltando a agravante que: “Os prejuízos alcançarão não somente a agravante, mas também centenas de terceiros de boa-fé que serão também injustamente prejudicados, com a penhora de fração excedente do imóvel, que não pertence à Agravante, ocasionando a oposição de inúmeros Embargos de Terceiros.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o sobrestamento da execução originária, até o julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “- Desconstituir a penhora sobre a fração de 50,412% do imóvel objeto da matrícula 42.569 do 5o Cartório de registro de Imóveis de Brasília – DF; - Substituir a penhora realizada por frações ideais suficientes, de acordo com os critérios de avaliação em primeira instância, a garantir a execução, ficando desde já requerida a substituição pelas frações de 0,5460% (cinco mil, quatrocentos e sessenta décimos de milésimos por cento) e a 0,0868% (oitocentos e sessenta e oito décimos de milésimos por cento, objeto dos registros nominais R1.26 e 129, transferidas à Agravante pela Escritura Pública de 01/06/2016, do livro 0373, folha 030, 4o Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brazlândia – DF, registradas sob nos R.24 e R.26, da matrícula 42.569 do 5o Cartório de registro de Imóveis de Brasília – DF; - Fazer constar, expressamente, que os agravados obtiveram a majoração de 15% (quinze por cento) apenas sobre o valor dos honorários anteriormente arbitrados, que equivale a 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da causa.” Preparo regular no ID 45794504. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica a probabilidade de provimento ou efetiva presença de periculum in mora. Constata-se que a penhora questionada recai sobre a fração de 50,412%, do imóvel indicado pelo Quinto Cartório de Registro Imobiliário do Distrito Federal como “Lote Urbano, designado por quinhão 23, com 704,5247 hectares – na Região Administrativa de Santa Maria”, por ser essa a fração ideal titularizada pela agravante, consoante informações contidas na certidão de ID. 45794475 - Pág. 3. O bem imóvel é de grande extensão e ainda não recebeu avaliação definitiva no processo de origem. Com efeito, restou inviabilizada a avaliação por Oficial de Justiça, conforme certificado mediante parecer circunstanciado no ID 123840399, onde foi ressaltada, dente outros pontos, a dificuldade de delimitação da área, inserida parcialmente em área de preservação, além da existência de ocupação parcial urbana e quilombola. Some-se a isso que a peça de interposição do recurso aponta outra avaliação do imóvel penhorado, que teria sido realizada nos autos da Ação de Desapropriação Indireta no 0040699-77.2004.8.07.0016, que, segundo a agravante, “...envolveria a desapropriação de toda a área objeto do imóvel penhorado”. Nesse contexto, verifico ser prematura a alegação de excesso de penhora, pois a constrição recai sobe fração detida pela agravante sobre imóvel indiviso, que se mostra aparentemente onerado por outras obrigações. Também entendo que não subsiste relevância na alegação de que a penhora recaiu sobre parte do imóvel que não é de propriedade da recorrente. A certidão do Quinto Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal atesta que, a recorrente é proprietária de 50,412%, do imóvel penhorado, de modo que a constrição se limitou à fração efetivamente detida pela recorrente ID. 45794475 - Pág. 3. Friso que a execução não está limitada à expropriação da parte do imóvel alienada pelos agravados à executada, porquanto, nos termos do art. 789 do CPC, “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Ressalto, ainda, que caso tenha havido parcelamento da parte do imóvel detida pela agravante, o que demanda melhor apuração, não haveria como utilizar essa circunstância para exonerar a penhora sobre a integralidade do imóvel, pois é certo que, caso existam adquirentes de partes do imóvel, cabem aos próprios interessados a legitimidade para se opor à penhora da área por eles ocupadas, em sede de embargos de terreiros, na forma do art. 674 e seguintes do CPC. Quanto ao mais, ressalvo que a aplicação do princípio da menor onerosidade na execução, sustentada no recurso com fulcro nos termos do art. 831 e 874, I, do CPC, pressupõe a demonstração pelo devedor de outra forma para a efetivação da execução, menos gravosa ao executado, o que não se constata na hipótese em apreço. Com efeito, o art. 805 do CPC permite que o devedor se oponha à penhora que lhe seja prejudicial, desde que indique meios menos onerosos passíveis de resultar na efetiva satisfação do crédito, confira-se: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. No mesmo sentido, o art. 847 do CPC, autoriza a parte executada a postular a substituição do bem penhorado, desde que indique bem em substituição e faça prova de sua titularidade, disponibilidade e liquidez, de modo a comprovar que a medida constritiva lhe será menos onerosa e não resultará em prejuízo para o exequente, in verbis: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. (...) § 2o. Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. Na hipótese, ao menos nesse momento processual, não verifico provada que a substituição da penhora, para que recaia apenas sobre a parte do imóvel indicada pelo recorrente, de complexa individualização, seja suficiente para a satisfação da execução, ou mesmo que tenha liquidez para alienação destacada do imóvel principal, o que demandaria efetiva comprovação, mediante avaliação formal do imóvel. Assim, nessa análise preliminar, verifico que a constrição da fração ideal detida pela agravante, dotada de valor econômico, não é evidentemente excessiva e se mostra útil para a satisfação da dívida em execução, devendo ser mantida até ulterior deliberação de mérito. Também não constato risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada, pois não há risco de ultimação da medida constritiva combatida até o julgamento do mérito do recurso, pois o procedimento de expropriação do imóvel ainda se encontra em fase incipiente. De fato, verifica-se que ainda não foi procedia sequer a avaliação formal do imóvel penhorado, de modo que o prosseguimento do processo originário se mostra útil neste momento, até mesmo para elucidação das irresignações manifestadas pela agravante no presente recurso. Por fim, quanto à impugnação da execução dos honorários fixados no julgamento de embargos à execução, verifica-se que a questão se mostra relevante e demanda melhor apuração no julgamento de mérito, pois a decisão agravada legitimou a execução da verba honorária no curso da execução, sem se manifestar especificamente sobre a impugnação do percentual cobrado, considerando a extensão da contestação apresentada pela recorrente. Contudo, como já destacado, não se verifica presença de periculum in mora que justifique a suspensão da execução originária em face da discussão dessa parte da execução, de modo que a resolução da matéria deve aguardar deliberação definitiva, no julgamento de mérito do agravo de instrumento. Assim, não havendo relevância na argumentação sustentada pelas agravantes e não constada a presença do periculum in mora, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator